Tribunal: STF
Processo: ARE 1569835
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DECISÃO DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. DIREITO A HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. LEI 10.745/1992 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESOLUÇÃO 851/2007 DA SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR NECESSIDADE EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT. DIREITOS ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES EM GERAL. VERBAS DEVIDAS. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PENOSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. EXTINÇÃO. VALE ALIMENTAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.



      - A garantia do FGTS, não se estende para todos os trabalhadores, mas apenas aos que se encontram amparados por regime que lhes confiram essas prerrogativas, ou seja, não se trata de direito trabalhista extensível aos servidores públicos. 



    - O funcionário contratado pela Administração Pública, para exercer determinado cargo, possui vínculo de natureza estatutária, não havendo falar-se em aplicação das normas da CLT. 



    - Férias, acrescidas de 1/3 (um terço), 13º (décimo terceiro) salário, adicional de hora extra e noturno são direitos assegurados, expressamente, aos trabalhadores em geral, conforme art. 7º da Constituição da República de 1988, bem como aos servidores públicos, (art. 39, § 3º, CR/88), estendendo-se aos servidores contratados, por força do princípio da isonomia, figurando-se inconstitucional e ilegal toda e qualquer pactuação colidente. 



    - Para a percepção de horas extras e adicional noturno, necessário que o funcionário comprove, de forma patente, o efetivo exercício de atividade laborativa durante determinado período de horas, bem como o horário em que as atividades foram exercidas. 



    - Cabe ao autor a comprovação de que realizou atividade em condição insalubre, perigosa ou penosa para fins de percepção do respectivo adicional. 



    - A gratificação de atividade penitenciária, instituída pela Lei Estadual n° 10.639/92 foi extinta, a partir de 1º de fevereiro de 1993 pela Lei Estadual n° 11.091/93. 



    - A verba recebida como auxílio alimentação tem natureza indenizatória, sendo destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à sua remuneração. 



    - A prestação de serviços de agente de segurança penitenciário em regime de plantão, inclusive noturno, com submissão a rígida estrutura hierárquica e obediência a normas de disciplina e conduta rigorosas não gera dano moral.” (Doc. 17, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos Marcos Antonio Barbosa Nascimento (Doc. 20), foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Narra que a contratação do recorrido para exercer função pública, por prazo determinado, com ulterior prorrogação do prazo inicial, deu-se por interesse do serviço público. Sustenta, em síntese, que “adotou o regime jurídico único através da Lei 10.254/90” e que, por isso, “admitir o pagamento de verbas celetistas ao recorrido violaria o pacto federativo instituído na Constituição Federal, o qual assegura a independência e autonomia dos entes federados, nos termos do artigo 18 da Constituição” (Doc. 25, p. 6). Aduz que, “mesmo que se decrete a nulidade do contrato administrativo e, além disso, seja decretada a existência de vínculo empregatício entre as partes, o que se admite só para argumentar, o alegado vínculo empregatício seria nulo, por afronta ao art. 37, inciso II, da CF”, motivo pelo qual alega que “não há que se falar em quaisquer efeitos jurídicos, logo, não há que se admitir o pagamento de quaisquer verbas ao recorrido” (Doc. 25, p. 8).



    Marcos Antonio Barbosa Nascimento apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27). 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso por entender que o apelo extremo seria prematuro, porquanto interposto antes da publicação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (Doc. 29). Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente agravo (Doc. 32). 



    Remetido o processo a esta Corte, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para que aguardasse o julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 33, p. 4).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 34).



    Julgado o paradigma, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao direito a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, por entender que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral. Quanto às questões relativas ao adicional noturno e às horas-extras, determinou a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO. 



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Marcos Antonio Barbosa Nascimento contra o Estado de Minas Gerais, objetivando a declaração de nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços firmado com o ente estadual e reconhecimento da existência de relação de vínculo jurídico-público, com o pagamento de verbas trabalhistas, além de indenização por danos morais (Doc. 2). 



    A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu o direito a férias, com terço constitucional, décimo terceiro salário, horas extras e adicional noturno.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 551 da Repercussão Geral.



    Quanto à matéria remanescente, direito a horas extras e adicional noturno, ressalte-se que o acórdão ora recorrido assentou, in litteris:



    “Sobre a hora extra e adicional noturno, observemos. 



    De acordo com os contratos celebrados, a jornada do autor era de 40 horas semanais, com escala a ser coordenada pela Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária. O autor alegou que trabalhou em jornada de 12X48 no período de 28/04/05 a 31/06/06 e em jornada de 12X36 de 01/07/06 a 23/04/09, mas que realizou plantões nos seus dias de folga, no período de junho/2006 a abril/2009. 



    (...)



    O autor também requereu o pagamento de adicional noturno, pelas horas trabalhadas além das 22 horas, estendidas até às 7 horas, nos períodos em que trabalhou de 19 horas às 7 horas. 



    De acordo com a Lei n° 10.745/92, art. 12, tem-se que:



    ‘O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerado com o valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos do regulamento’. 



    O referido artigo prevê a concessão do adicional noturno a todo e qualquer servidor do Poder Executivo, não havendo restrição, motivo pelo qual não cabe ao intérprete restringir tal direito. 



    De toda forma, para que o autor tenha reconhecido o direito ao adicional noturno e de horas extras, bem como todos os reflexos decorrentes, é necessário que reste comprovado nos autos que o mesmo exercera atividade após as 22h e além de sua jornada. 



    Após detida análise dos autos, percebe-se que o autor, em sua peça exordial, tão somente, afirmou que desempenhou suas funções além da jornada e no horário noturno e requereu 'j) determinar ao Réu junte aos autos o registro de jornada de trabalho do obreiro (para apuração da assiduidade do Autor e contraprova das alegações retro), os recibos de pagamento do Reclamante, e os atestados médicos, sob as penas do artigo 355 e seguintes do CPC’ (fI. 15). Na impugnação à contestação, o autor insistiu na apresentação dos documentos pelo Estado (fl. 104/115), sob pena de confissão, e requereu a inversão do ônus da prova. 



    As folhas de frequência não foram apresentadas pelo Estado em sua integralidade. O Estado apresentou apenas as folhas de abril/2008 a setembro/2006 e de abril/2007 a abril/2009 (fls. 134/165). 



    As folhas de ponto apresentadas comprovam que o autor trabalhou em jornada de 12X36 (doze horas de trabalho, com 36 de descanso) das 7h às 19 h em alguns meses e das 19h às 7h em outros meses. A quantidade de horas trabalhadas no mês variava, sendo que, em alguns meses ele trabalhou 144 horas, em outros 188 horas etc. 



    Exemplificadamente, temos: 



    De abril/2006 a setembro/2006 (fls. 134/139), o autor trabalhou em jornada de 12X36 (doze horas de trabalho, com 36 de descanso), das 7h às 19 h, com duas folgas por mês. Trabalhou 144 horas em abril de 2006, 168 horas em maio de 2006, 180 horas em junho de 2006, 82h30min em julho/2006, 188 horas em agosto de 2006, 132 horas em setembro de 2006. 



    De abril/2007 a maio/2007, o autor trabalhou em jornada de 12X36 (doze horas de trabalho, com 36 de descanso), das 19h às 7h. Trabalhou 120 horas em abril de 2007, 144 horas em maio de 2007. 



    Em junho/2007 o autor trabalhou em jornada de 12X36 (doze horas de trabalho, com 36 de descanso), das 7h às 19 h. Trabalhou 180 horas em junho de 2007. 



    De julho/2007 a setembro/2007 o autor trabalhou em jornada de 12X36 (doze horas de trabalho, com 36 de descanso), das 19h às 7h. Trabalhou 144 horas em julho de 2007, 156 horas em setembro de 2007. 



    Assim, restando comprovado nos autos que o autor exerceu atividade após as 22h00min, em alguns meses, conclui-se que é devido o adicional noturno sobre cada hora trabalhada, entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, bem como todos os reflexos decorrentes. 



    (...)



    Cabível também o pagamento do adicional de hora extra nos meses em que o autor trabalhou além das 160 horas mensais. As horas extras devem ser calculadas mensalmente e não semanalmente, uma vez que o regime de trabalho do autor era diferenciado, com plantões de 12 horas e descanso de 36 horas, com folgas extras, duas vezes ao mês. Além disso, a Secretaria de Defesa Social, por meio da Resolução 851/2007 (fls. 71/72) estipulou a carga horária dos prestadores de serviço em 160 horas por mês. 



    As folhas dos meses de abril/2005 a março/2006 e de outubro/2006 a março/2007 não foram juntadas. Embora o autor tenha reiterado o pedido de pena de confissão em relação aos meses em que não foram juntadas as folhas de ponto (fls. 166/167), o Juiz a quo não se manifestou sobre esse pedido na decisão de fl. 169, não tendo o autor insistido no mesmo. 



    A pena de confissão somente poderia ser aplicada, a meu ver, se o Juiz tivesse intimado o Estado para apresentar os documentos com a ressalva expressa da pena a ser aplicada em caso de descumprimento, o que não foi feito (fls. 123 e 129). Portanto, em relação aos meses de abril/2005 a março/2006 e de outubro/2006 a março/2007, entendo que não foi comprovado pelo autor o exercício de atividade além da jornada mensal ou em horário noturno.“ (Doc. 8-11, destaquei).



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 10.745/1992 do Estado de Minas Gerais e Resolução 851/2007 da Secretaria Estadual de Defesa Social) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no RE 1.396.800, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/08/2023; no RE 1.403.994, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022; no RE 1.431.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.569.836, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2025; casos análogos ao presente, nos quais negou-se provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais.



    Por fim, ressalte-se que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente